Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-98.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – Pagamento do prêmio do seguro após a ocorrência do sinistro – Irrelevância – A ausência do pagamento do prêmio não é obstáculo à indenização (Art. 7o da Lei 6.194/74 e Súmula 257 do STJ) – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Tendo em vista que cada litigante foi, em parte,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – Pagamento do prêmio do seguro após a ocorrência do sinistro – Irrelevância – A ausência do pagamento do prêmio não é obstáculo à indenização (Art. 7o da Lei 6.194/74 e Súmula 257 do STJ) – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, impõe-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Verba fixada em valor condizente com o grau de complexidade do feito – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000996-98.2017.8.26.0514
1
Registro: 2020.0001036399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000996-98.2017.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelado FABIO BORGES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000996-98.2017.8.26.0514
2
Apelação Cível no 1000996-98.2017.8.26.0514
Comarca: Itupeva
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Fabio Borges Ribeiro
Voto no 25.949
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
(DPVAT)
INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE
DO SEGURADO
Pagamento do prêmio do
seguro
após
a
ocorrência
do
sinistro

Irrelevância
A ausência do pagamento do
prêmio não é obstáculo à indenização (Art. 7o da
Lei
6.194/74
e
Súmula
257
do
STJ)

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
Tendo em vista
que cada litigante foi, em parte, vencedor e
vencido, impõe-se a sucumbência recíproca, nos
termos
do
art.
86,
CPC

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
Verba
fixada em valor condizente com o grau de
complexidade do feito Negado provimento.
Vistos.
Trata-se
de
Apelação
interposta
por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, nos
autos da ação de cobrança movida FABIO BORGES RIBEIRO, objetivando a
reforma da sentença (fls. 192/196) proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Heloísa Helena Palhares Montenegro de Moraes, que julgou parcialmente
procedente a ação, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 1.687,50
(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a data do acidente e juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação. Diante da sucumbência recíproca,
determinou que cada parte deverá arcar com metade das custas e despesas
processuais bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000996-98.2017.8.26.0514
3
quinhentos reais), observada a gratuidade judiciária concedida ao autor.
Apela a ré (fls. 198/210), sustentando que o
segurado estava inadimplente em relação ao prêmio do seguro no momento do
acidente, motivo pelo qual a negativa do pagamento da indenização se mostra
legítima. Nega a aplicação da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça às
hipóteses em que a vítima é o próprio proprietário inadimplente.
Afirma que o recorrido decaiu da maior parte de
seu pedido, devendo ser aplicado ao caso o artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Assim, diz que o autor deve responder integralmente
pelos ônus da sucumbência.
Caso assim não se entenda, requer que a verba
sucumbencial seja arbitrada em, no máximo, 20% do valor da condenação.
Apresentadas contrarrazões (fls. 284/287), o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de cobrança, movida
pelo autor visando à condenação da ré ao pagamento da indenização do
seguro obrigatório DPVAT, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais), em razão de sua invalidez permanente decorrente de
acidente de trânsito sofrido em 30 de abril de 2016.
Contestada a ação e realizada perícia médica, a
MM. Magistrada a quo decidiu pela parcial procedência do pedido,
condenando a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e
sete reais e cinquenta centavos), conforme percentual da incapacidade
apurada no laudo técnico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000996-98.2017.8.26.0514
4
A r. sentença não comporta reforma.
Primeiramente, cumpre observar que somente
foram devolvidas a este Tribunal de Justiça as matérias referentes à
impossibilidade de pagamento da indenização em caso de inadimplência do
prêmio e aos ônus da sucumbência, havendo se operado, sobre os temas não
devolvidos, o efeito da coisa julgada.
E a alegação da apelante de que o pagamento
do prêmio do seguro teria sido realizado somente após a ocorrência do sinistro
não é suficiente para justificar a negativa da indenização. Nos termos do artigo
7o da Lei no 6.194/74, a indenização à pessoa vitimada por pessoa com seguro
não realizado ou vencido será efetuada pelo consórcio de seguradoras, da
mesma maneira dos demais casos:
Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com
seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos
mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio
constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que
operem no seguro objeto desta lei.
Aliás, é entendimento há muito consolidado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula 257,
que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo
para a recusa do pagamento da indenização”.
Cabe ressaltar que referida Súmula não faz
qualquer ressalva quanto à circunstância de ser a vítima proprietária do
veículo envolvido no acidente, cujo prêmio do seguro não foi pago.
Assim, irrelevante a discussão sobre a validade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000996-98.2017.8.26.0514
5
do pagamento do prêmio seguro somente após a ocorrência do sinistro, vez
que, independentemente de o prêmio ter sido pago, ou não, faz jus a vítima ao
recebimento da indenização pelo seguro DPVAT.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela
viabilidade do pagamento da indenização mesmo quando a vítima é o
proprietário do veículo e esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do
seguro obrigatório no momento do acidente:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO.
PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
257,
DO
STJ.
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES.
DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. INTELIGÊNCIA ART. 85, § 11o, DO CPC. SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação
improvida,
com
determinação.
(Apelação
1092682-89.2016.8.26.0100, Rel. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito
Privado, d.j. 22.11.2017).
DPVAT. Ação de cobrança. Prova documental suficiente a demonstrar o
acidente ocorrido. Inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro
obrigatório que não autoriza a recusa do pagamento da indenização
respectiva, mesmo nos casos em que o beneficiário seja o proprietário do
veículo inadimplente. Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Verba
devida.
Apelo
improvido.
(Apelação
4007922-88.2013.8.26.0577, Rel. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito
Privado, d.j. 21.11.2017).
DPVAT. Pedido administrativo anterior realizado e negado, sob o argumento
indevido de não pagamento do prêmio. Súmula 257 do STJ a respeito, que
não excepciona a figura do proprietário. Prescrição inocorrente. Interesse
processual existente. Pagamento bem proporcionalizado. Honorários
majorados. Agravo retido e preliminares rejeitadas. Apelo improvido.
(Apelação 0001925-61.2013.8.26.0168, Rel. Soares Levada, 34a Câmara de
Direito Privado, d.j. 13.11.2017).
Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - Irrelevante ausência do
pagamento do IPVA, pois a lei não exige comprovação do pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000996-98.2017.8.26.0514
6
prêmio para o recebimento da indenização do seguro obrigatório (DPVAT),
conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a
vítima é ou não proprietário do veículo acidentado. - Honorários
advocatícios devidos pela ré, que deu causa ao ajuizamento da ação e
sucumbiu
integralmente
-
Apelo
não
provido.
(Apelação
1107219-27.2015.8.26.0100, Rel. Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito
Privado, d.j. 08.11.2017).
No mais, considerando que tanto o autor quanto
a ré foram, em parte, vencedor e vencido, vez que o requerente foi atendido
no que diz respeito à indenização securitária, mas em valor inferior ao
pleiteado, andou bem a Julgadora de Primeiro Grau ao reconhecer a
sucumbência recíproca, devendo ser mantido o montante arbitrado a título de
honorários advocatícios.
Isso porque a fixação da verba sobre o montante
da condenação, como quer a recorrente, implicaria em importância irrisória, o
que não se pode admitir.
Assim dispõe o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código
de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000996-98.2017.8.26.0514
7
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§ 2o”.
Dessa
forma,
em
regra,
os
honorários
sucumbenciais devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
Todavia, nas hipóteses em que inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, a verba de sucumbência deve ser fixada por apreciação equitativa.
In casu, a fixação dos honorários sobre a
condenação resultaria em quantia irrisória, motivo pelo qual deve ser mantido
o valor arbitrado em Primeiro Grau, que reputo compatível com a
complexidade da causa e com as demais diretrizes do § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 1o e 11
do Novo Código de Processo Civil, segundo os quais o Tribunal, ao julgar o
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, determino o aumento dos
honorários de sucumbência para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.
HUGO CREPALDI
Relator